Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-05.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003300-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADILSON FERREIRA SANTOS - CPF: 666.910.441-34 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA EM EQUIPAMENTO (POSTE) – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – MORADORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL EVIDENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A interrupção indevida do serviço, decorrente de falha na prestação dos serviços, com demora para seu restabelecimento, mesmo após realizadas reclamações administrativas, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

A reparação por
dano
moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do
dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, que nos autos da ação de
indenização por danos morais proposta por
ADILSON FERREIRA SANTOS
, julgou procedentes
os pedidos iniciais, para o fim de
condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de reparação por danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação (art. 405, CC).
Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais,
deixando de condená-la, todavia, ao pagamento dos honorários advocatícios, vez que a parte autora é defendida pela ilustrada Defensoria Pública.

Inconformada, a apelante sustenta que na data dos fatos apontados na inicial houve uma intervenção emergencial, onde ocasionou a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Assevera que “
que a interrupção de energia elétrica que constitui o cerne da demanda, já fora comprovada que deu-se devido a necessidade de um INTERVENÇÃO EMERGENCIAL NA REDE, bem como perdurou por tempo suficiente e dentro dos limites estabelecidos pela legislação setorial”
(sic).

Defende, também, que “
não é todo dano experimentado pelo particular que haverá de ser indenizado, como não é todo prejuízo da vítima que será transferido para o prestador do serviço público. Apenas aquele prejuízo que tenha ocorrido diretamente da prestação do serviço é que deverá ser suportado por quem o presta”
(sic).

Afiança que a interrupção
se deu “em decorrência da necessidade de reparo na rede, FORTE DESCARGA ATMOSFERICA DE RAIOS, assim, foi imprescindível a breve interrupção do fornecimento de energia elétrica nas Unidades Consumidoras do Apelado, sendo imediatamente restabelecido após os procedimentos necessários de reparo na rede”
(sic).

Assegura que ausente qualquer responsabilidade da concessionária diante da excludente de ilicitude (força maior), bem como a ausência de dano moral a ser indenizado, afirmando que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

Ao final, afirma que o dano moral fora fixado em quantia exagerada e pugna para que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da decisão definitiva, qual seja, do presente recurso.

Desse modo, requer o provimento do recurso, e, por conseguinte, reforma da sentença.

Não houve apresentação de contraminuta pela parte autora.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 92857995.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ADILSON FERREIRA SANTOS
, ora apelado,

ajuizou a presente ação de
indenização por danos morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a fim de ser ressarcido pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço prestado pela ora apelante.

Consta na inicial que o autor é usuário dos serviços de energia elétrica, mediante registro na unidade consumidora nº. 6/229074-0, e possui uma filha, menor de idade e portadora de deficiência, chamada Ana Clara Ferreira da Silva, que se encontra internada em atendimento domiciliar e, assim, necessita de fornecimento constante de energia elétrica, conforme atestado médico carreado aos autos.

Afirma já existir, inclusive, um cadastro da referida unidade na empresa ré para o caso de faltar energia por longo período, a fim de que a família seja avisada e possa levar a filha menor para um hospital.

Afiança que em 07/12/2015, por volta das 13h30min, o quarteirão onde se encontra sua residência ficou sem energia elétrica em virtude de um poste da rua ter pegado fogo, o que os levou a fazer contato telefônico com a ré para informar sobre o ocorrido e obter um parecer da empresa sobre o tempo previsto para o retorno da energia, com vistas a verificação de necessidade de acionarem uma ambulância para deslocamento da filha até o hospital.

Aduz que foram diversos os contatos telefônicos, conforme protocolos gerados e apontados na inicial e a informação dada era a de que uma equipe da requerida já estava a caminho para a solução do problema, entretanto, afirma que a equipe apenas chegou ao local às 18h50m para a reparação do poste danificado e que os serviços foram restabelecidos apenas após às 20h10m, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços, do descaso da requerida e da demora para o restabelecimento da energia.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular

julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de reparação por danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação (art. 405, CC)

Contra essa decisão, a apelante sustenta que na data dos fatos apontados na inicial houve uma intervenção emergencial, onde ocasionou a interrupção no fornecimento de energia elétrica, causada por uma descarga atmosférica de raios. Assim, alega a ausência de responsabilidade da apelante ante a excludente de ilicitude (força maior).

Defende, também, o não cabimento dos danos morais, haja vista que a mera interrupção do fornecimento de energia, por si só, não gera indenização, bem como que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor. Ao final, pugna pela improcedência da pretensão, e, alternativamente, pela redução do valor da condenação, bem como para que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da decisão definitiva, qual seja, do presente recurso.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante concessionária de energia elétrica, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, tenho que a parte autora se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, por meio das provas documentais, precisamente por meio do receituário médico, que a sua filha Ana Clara Ferreira da Silva se encontrava internada em atendimento domiciliar (Home Care Unimed) em dezembro de 2015 e, assim, necessitando de energia elétrica em sua residência 24 horas por dia, para o perfeito funcionamento dos diversos aparelhos utilizados para a manutenção de sua vida.

Ainda, restou incontroverso nos autos que no dia 7 de dezembro de 2015, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor e em outras próximas por algumas horas, tendo, a própria concessionaria ré, trazido para os autos a confirmação dessa ocorrência, conforme se confere na Ordem de Serviço nº. 07-20162776274299, onde consta que a intervenção emergencial teve início às 14h41min e fim as 22h30min, totalizando, assim, quase 8 (oito) horas contínuas de interrupção de energia elétrica para serviço de manutenção que teve como causa

a falha transitória de equipamentos.

Assim, a despeito da alegação da apelante de que a causa da intervenção emergencial no poste foi descarga atmosférica, a própria ordem de serviços por ela acostada desconstitui tal alegação, porquanto consta a causa da interrupção como sendo a falha do equipamento.

Assim, conforme constou na bem lançada sentença de piso, o que se verifica no caso em análise é que as quase 8 (oito) horas de interrupção dos serviços tiveram origem na “falha em equipamentos” da empresa (Id 92857529 – fls. 02), o que resultou na intervenção de caráter emergencial para manutenção, ou seja, para conserto ou reparo em seus equipamentos, numa inequívoca constatação de defeito relativo à prestação dos serviços, sobejamente comprovados pela própria empresa, o que afugenta qualquer possível alegação de excludente de reponsabilidade por inexistência de defeito (art. 14, § 3º, I, CDC) ou mesmo por caso fortuito ou força maior.

Sobre a matéria, o artigo 176 da Resolução nº. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, dispõe que:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de
unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

§ 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação,
independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.”

Por sua vez, a tabela de classificação de urgência/emergência contida no anexo I da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL prevê,
in verbis
:

“200. CLASSIFICAÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA:

200.1 Reclamação de Interrupção do Fornecimento

200.2 Fio partido

200.3 Postes

200.4 Transformador

200.5 Outros”

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da apelante, posto que a falha fora no poste e que a suspensão fora indevida, de modo que
descumpriu os prazos previstos na legislação pertinente, mostrando-se ilegítima a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica por quase oito horas.

De mais a mais, restou incontroverso nos autos que, diante do quadro de saúde peculiar da filha do apelado, que se utiliza dos serviços de Home Care pela prestadora Unimed, o mesmo possui cadastro junto a concessionária de energia para evitar interrupções sem aviso prévio, fato este que inclusive fora confirmado em sede de contestação.

A despeito da interrupção havida ter sido motivada por falha em equipamento, observa-se dos autos que o apelado comprovou por meio de protocolos (28882855, 28870148) que tentou resolver o problema com a concessionária na esfera administrativa, entretanto, houve demora excessiva para o restabelecimento dos serviços, sobretudo diante da informação prévia pelo autor acerca da condição de saúde da sua filha que utilizava de ventilação mecânica.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE TRANSFORMADOR – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO – DEMORA EXCESSIVA
– DANOS MORAIS COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais e materiais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1029064-39.2017.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado em 16/12/2019)

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar pelos danos morais.

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo.

No tocante ao
termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária
, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto, se tratando de relação jurídica contratual, os juros fluem da citação e a correção monetária do arbitramento, tal como fixado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Indevida a majoração da verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), já que ausente fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021